Tribunal: TJBA
Processo: 8008380-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008380-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SIDNEI SILVA DOS ANJOS

Advogado(s)
:
JERONIMO LUIZ PLACIDO DE MESQUITA, YURI OLIVEIRA ARLEO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
VINICIUS DE ALMEIDA BASTOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO E INDICAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA. REJEIÇÃO. MÉRITO.
SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO DE OFÍCIO. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. PROTEÇÃO À ESFERA JURÍDICA DO SERVIDOR EFETIVO. CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Mandado de Segurança que indeferiu pedido de tutela provisória formulado por servidor da Guarda Civil Municipal de Salvador, removido de suas funções no Grupo de Operações Especiais.

2. O agravante sustenta que é servidor efetivo, aprovado em processo seletivo interno, e que o ato de remoção foi praticado verbalmente, sem motivação formal, causando-lhe prejuízo remuneratório.

3. Pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, ao final, pela suspensão do ato administrativo impugnado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Examinar se o impetrante deixou de indicar a autoridade coatora e se esta foi regularmente
intimada.

5. Verificar se a remoção de servidor efetivo, mesmo em cargo técnico-operacional especializado, prescinde de motivação quando alegado interesse do serviço.

6. Definir se é cabível a concessão de tutela de urgência para suspender ato administrativo de remoção com efeitos patrimoniais, especialmente diante da vedação legal prevista na legislação infraconstitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7.
Afasta-se a preliminar de ausência de intimação e indicação da autoridade coatora, uma vez que o agravante apontou corretamente o Inspetor-Geral da Guarda Civil Municipal e o Município de Salvador. Ademais, a própria Guarda apresentou contrarrazões ao agravo, demonstrando ciência e exercício do contraditório, sendo desnecessária nova intimação no recurso.

8. A Administração Pública deve motivar adequadamente os atos administrativos que impõem restrição ou prejuízo à esfera jurídica de servidor efetivo, ainda que sob alegação de conveniência e oportunidade, conforme o art. 50 da Lei 9.784/99 e jurisprudência consolidada do STF e STJ.

9. A natureza do cargo ocupado pelo agravante não se confunde com cargo comissionado, uma vez que o servidor ingressou em função especializada mediante aprovação em processo seletivo interno, com etapas e critérios objetivos, o que inviabiliza sua remoção discricionária e sem motivação.

10. A alegação genérica de “necessidade do serviço” não constitui motivação legítima nem atende ao dever de fundamentação imposto pela Constituição e pela legislação administrativa, sobretudo quando o ato implica redução remuneratória e afeta a estabilidade funcional do servidor.

11. O STF, no Tema 138 da Repercussão Geral, e na Súmula 473 reconhecem que a revogação de atos administrativos com efeitos concretos exige processo administrativo regular, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

12. A vedação legal à concessão de liminares contra a Fazenda Pública com efeitos patrimoniais, prevista nos arts. 1º, §3º da Lei 8.437/92 e 2º-B da Lei 9.494/97, foi relativizada pelo STF na ADI 4296, que declarou a inconstitucionalidade de tais restrições quando se trata de proteção de direito líquido e certo por meio de Mandado de Segurança.

13. A concessão de tutela provisória é admissível quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, configurados no caso concreto pela ausência de motivação do ato administrativo e pela supressão abrupta de parcela significativa da remuneração do servidor.

IV. DISPOSITIVO

14. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento provido para suspender o ato administrativo impugnado, até o julgamento do mérito na ação principal. Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
número
8008380-84.2025.8.05.0000,
que possui como partes
SIDNEI SILVA DOS ANJOS (agravante) e MUNICIPIO DE SALVADOR (agravada).

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
REJEITAR A PRELIMINAR,
CONHECER DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento e JULGAR PREJUDICADO o agravo interno
, de acordo com as razões do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães.

Relator Presidente

Procurador(a) de Justiça